Tribunal: TJPA
Processo: 0801392-28.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801392-28.2021.8.14.0005

APELANTE: EDILVANDO BARBOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
129,
§9 º, do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006
-
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITA –
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE – DOSIMETRIA – PENA BASE AQUEM DO PATAMAR MINIMO – INVIABILIDADE – ÓBICE DA SUMULA 231 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Na espécie, inviável operar-se ao acolhimento da tese advogada pela defesa, com assento na reconciliação do casal, uma vez que o perdão da ofendida não produz qualquer repercussão em delitos que envolvam v
iolência doméstica ou familiar, devido a sua natureza de ação penal pública incondicionada. Ademais,
o Laudo Pericial atestou que a vítima sofreu
edema traumático no dorso do nariz, narrativa que guardou ressonância com os relatos da própria vítima, que
contrastaram com as declarações prestadas pelo recorrente, as quais se fizeram isoladas no acervo processual. Logo, inegável a materialidade e a autoria do delito;

II – Acerca da dosimetria,
o juízo fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 meses de detenção, devido à ausência de moduladores judiciais desfavoráveis,
quantum
que se manteve irretocável, na segunda e terceira fases da dosimetria, e se tornou definitivo, devido à ausência de qualquer outra causa modificadora de pena. Contudo a defesa advoga a tese da
incidência da atenuante inominada do art. 66 pela reconciliação do casal, argumento que não restou configurado no presente feito,
como se pode observar na decisão objurgada, e mesmo que na eventualidade fosse admitido, a pena jamais poderia figurar abaixo do patamar mínimo na segunda fase da dosimetria, devido ao óbice da sumula 231 do STJ;

I
II -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

EDILVANDRO BARBOSA DA SILVA,
condenado às penas de
03 meses de detenção, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9 º, do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

A defesa do apelante asseverou pela
absolvição do apelante, com supedâneo na reconciliação do casal, bem como que a pena base fosse redimensionada para aquém do patamar mínimo, na segunda fase da dosimetria, com o afastamento da ultrapassada sumula 231 do STJ (ID 13711324).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 13711327)
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Hezedequias Mesquita da Costa (ID 14612228).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
23/02/2021, por volta de 13h30m, na Rua Três nº 526, Bairro Aparecida, Altamira/PA, o denunciado ameaçou e agrediu sua ex-companheira SAMARA ALMEIDA XIPAIA. A vítima relatou que conviveu maritalmente por 02 (dois) anos com EDILVANDO BARBOSA DA SILVA, tendo a relação terminado há 04 (quatro) meses. SAMARA afirmou que no dia 23/02/2021, por volta de 13h30m, estava em sua residência quando EDILVANDO chegou dizendo: “tá aqui linguiça, fiquei sabendo que tu tá morrendo de fome vagabunda” (textuais). Ato contínuo, SAMARA pediu para EDIVANDO ir embora, ocasião em que ele começou a desferir socos no rosto de SAMARA”.

Em vista disso,
após o encerramento da
instrução,
EDILVANDRO BARBOSA DA SILVA,
foi julgado e ao final condenado às penas de
03 meses de detenção, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9 º, do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006. Irresignado,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do L
audo Pericial nº 2021.06.000076-TRA, o qual descreve que a lesão foi provocada por ação contundente que resultou em edema traumático no dorso do nariz, narrativa que guardou ressonância com os relatos da vítima
Samara Almeida Xipaia
, senão vejamos:

Que, EDIVANDRO chegou bêbado e com raiva em casa e ‘tacou’ 1 kg de linguiça em mim. Que nós discutimos e ele machucou meu nariz. (...) Que atualmente está convivendo com EDIVANDRO e tem um bebezinho de quatro meses. (...) Que fez perícia no Renato Chaves (...) que confirma que EDIVANDRO bateu em seu nariz, mas que não sofreu nenhuma ameaça. Que perdoou EDIVANDRO e que ele continua fazendo tratamento em razão dos problemas na cabeça que ele teve no dia dos fatos.

Por ocasião do interrogatório de EDIVANDRO BARBOSA DA SILVA, o qual negou as acusações, afirmando que não se lembra como os fatos aconteceram, pois teve problemas na cabeça (derrame). Afirmou que não lembra o dia em que teve o derrame, mas que no dia dos fatos, Samara a empurrou e ele caiu. Em seguida, ele foi para a casa de um amigo e sua filha apareceu para levá-lo para Teresina para fazer tratamento médico. Negou que tenha batido alguma vez em Samara e relatou que no dia dos fatos tinha bebido. Por fim, relatou que o relacionamento de ambos continua sendo conturbado, existindo divergências e discussões.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA.

Na espécie, inviável operar-se ao acolhimento da tese advogada pela defesa, com assento na reconciliação do casal, uma vez que o perdão da ofendida não produz qualquer repercussão em delitos que envolvam v
iolência doméstica ou familiar, devido a sua natureza de ação penal pública incondicionada, segundo entendimento jurisprudencial:

“1. A Lei Maria da Penha visa a coibir e a prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para que seja aplicada, mister seja a ação ou a omissão praticada pelo ofensor baseada no gênero feminino. Além disso, deve estar a ofendida em situação de subordinação, hierarquia ou vulnerabilidade frente ao agressor. (...) 3. A reconciliação da vítima com o agressor não enseja a extinção da punibilidade, uma vez que é assente o entendimento de que o crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica, ainda que de natureza leve, é de ação penal pública incondicionada. Inteligência da Súmula 542 do STJ. ”
Acórdão 1395536
, 07184281320208070003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 9/2/2022.

E ainda:

Súmula 542 do STJ:

A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada
. Referência: Lei n. 11.340, de 07/08/2006. HC 242.458-DF (5ª T 11/09/2012 – DJe 19/09/2012).

Em vista disso, segundo se extraem dos autos, o Laudo Pericial atestou que a vítima sofreu
edema traumático no dorso do nariz, narrativa que guardou ressonância com os relatos da vítima
Samara Almeida Xipaia,
mas contrastam com as declarações prestadas pelo recorrente, as quais se fizeram isoladas no acervo processual. Quanto a palavra da vítima em delitos praticados no âmbito doméstico, a jurisprudência empresta um valor considerável, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

Desse modo, c
omprovadas as lesões corporais em contexto de violência doméstica, pelo laudo de exame de corpo de delito,
aliada a esclarecedora
prova testemunhal (declarações da vítima), fatores que inviabilizaram cogitar-se na
aplicação da atenuante inominada (art. 66 do CP), na segunda fase da dosimetria da pena, devido a ação do recorrente em desferir socos na ofendida e produzir as lesões constantes no laudo pericial, sendo, nesses termos, dispensável a reconciliação do casal para credenciar a aplicação da atenuante. Nesses termos, o
art. 66, do Código Penal, dispõe que "a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei". A referida cláusula autoriza o julgador, ante as peculiaridades do caso concreto, a considerar se haveria motivação especial, não prevista em lei, para atenuar a reprimenda imposta ao acusado, o que não se observou o decisum vergastado.
Portanto, diante das provas,
imperativo a manutenção da condenação, tornando-se inviável o pleito absolutório.

DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

No caso presente, o juízo fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 meses de detenção, devido à ausência de moduladores judiciais desfavoráveis,
quantum
que se manteve irretocável, na segunda e terceira fases da dosimetria, o qual tornou-se definitivo, devido à ausência de qualquer outra causa modificadora de pena. Contudo a defesa advoga a tese da
incidência da atenuante inominada do art. 66 pela reconciliação do casal, argumento que não restou configurado no presente feito,
como se pode observar na decisão objurgada, e mesmo que na eventualidade fosse admitido, a pena jamais poderia figurar abaixo do patamar mínimo na segunda fase da dosimetria.

Acerca da controvérsia, cediço mencionar que a jurisprudência do STJ, pacificou o entendimento
acerca da impossibilidade do reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea e da menoridade (art. 65, III, “d”, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ.

Desse modo, não se verifica no caso concreto argumentação capaz de demonstrar situação peculiar, por hipótese fática distinta ou decorrente de questão jurídica não examinada, a ponto de ensejar solução diversa, overruling, daquela encontrada no julgamento do mencionado recurso especial repetitivo e a relativização da norma inserta no art. 927, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal (AgRg no REsp n. 1827251/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/9/2019). Ademais a defesa não demonstrou, de maneira clara, qualquer mudança de entendimento que tenha, por ventura ocorrido, mesmo porque, em que pese não tenha efeito vinculante, remanesce
aplicada pela jurisprudência majoritária dos tribunais.
Logo, inviável cogitar-se em overruling no caso presente.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
EDILVANDRO BARBOSA DA SILVA,
condenado às penas de
03 meses de detenção, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9 º, do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/09/2024